Tribunal: STF
Processo: ARE 1298543
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 13/2007. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.